Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (acórdão 1372405, 07190645120218070000, relator: Gislene Pinheiro, 7a turma cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no dje: 28/9/2021. pág.: sem página cadastrada).
2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
3. “1. Quanto à recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care).” (AgInt no AREsp 1962473/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022).
4. Na hipótese, suficientemente justificada pelo médico a necessidade da internação domiciliar em substituição a internação hospitalar ao paciente que sofrera acidente vascular cerebral hemorrágico, em virtude de ser a melhor forma de tratamento no momento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.